Tribunal: TJDFT
Processo: 0729572-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729572-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIRAPORINHA PISOS LTDA AGRAVADO: CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA. - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente atravessa a petição de ID 39014172, informando que deixou de juntar a guia de recolhimento de preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento. Com efeito, o art. 1.007, do CPC, preconiza que, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (g.n.). Assim, diante da ausência da comprovação tempestiva do recolhimento do respectivo preparo recursal, concedo, nos termos do art. 1.007, § 4o, CPC, o prazo de cinco dia para que o recorrente realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora